Tribunal: TJSP
Processo: 1502221-47.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Sentença que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Demanda de baixo valor – Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil – Acordo de parcelamento em curso – Hipótese de suspensão do feito e não de extinção – CTN, art.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Sentença que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Demanda de baixo valor – Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil – Acordo de parcelamento em curso – Hipótese de suspensão do feito e não de extinção – CTN, art. 151, VI, e CPC, art. 922 – Sentença reformada. Recurso provido.